Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701513-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELENA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu submeta a autora em prazo não superior a dez dias a biópsia. Alega o agravante, 65 anos, foi diagnosticada com neoplasia maligna de ovário, se encontra internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) desde 27 de maio de 2024, e, para manutenção de sua vida, precisa de biópsia com urgência conforme relatório médico, uma vez que corre risco de morte. Afirma que foi solicitado marcação do exame por duas vezes, 12 e17 de junho, e em ambas as vezes o pedido foi negado por falta de vagas. Em 19 de junho de 2024, foi encaminhado um ofício à Superintendência da região de saúde sudoeste, com prazo de resposta de 48hs, solicitando o fornecimento da biópsia, contudo sem resposta. Primeiramente, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “não há qualquer evidência de que a solicitação tenha sido encaminhada a qualquer órgão de regulação da Secretaria de Saúde. Outrossim, é de se ver que as respostas do Hospital de Base, notadamente no email de Id 201570759 p 5/5 são comunicações dando conta de que aquele estabelecimento não dispõe de vagas para realização do exame solicitado e que a solicitação deveria ser dirigida a outro estabelecimento que o realize, medida que também não foi demonstrada. Demais disso, a antecipação de tutela pretendida esgota a pretensão autoral em sua totalidade. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida.” Inconformada com a decisão, a agravante, formulou pedido de reconsideração, sendo mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos: "Posto isso, mantenho o indeferimento, pelos mesmos fundamentos expostos na decisão de ID 201875636. Não há fato novo a justificar a reconsideração. Inexiste qualquer comprovação de que a parte autora não possa aguardar pelo exercício do contraditório por parte do requerido, que pode trazer informações relevantes para o julgamento e mesmo para a reapreciação da tutela vindicada.” É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o estado a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, a agravante encontra-se internada no HRT, recebendo tratamento (ID 60945383 - Pág. 47). Transcrevo a resposta do Hospital de Base ao pedido solicitado: “Informo que, no momento, não há disponibilidade de vagas para TRIAGEM DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA. Por gentileza, retornar o e-mail a partir do dia 24/6 ou, se possível, encaminhar à outra unidade que possa atender à demanda do paciente”. Posteriormente foi enviado ofício (ID 60945383 - Pág. 108) ao Hospital de Base, em 7/6/2024, e está dentro do prazo de resposta. De acordo com a página do Acompanhamento SUS - DF, a autora está agendada para a realização de exame de TC do Torax no dia 11 de julho no Hospital Regional de Taguatinga. Inexistindo inércia em relação à prestação do serviço pleiteado pelos administrados, mediante o correto cadastramento e regulação da solicitação médica, não cabe ao Judiciário subverter a fila estabelecida com critérios técnicos. Como já dito acima, entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente, devendo ser respeitada a fila de espera. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA